Tribunal: TJDFT
Processo: 0006290-75.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESCISÃO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVE PENALIDADE PARA A CONSTRUTORA NO VALOR DE 0.5% DO VALOR DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A MULTA ESTABELECIDA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. BIN IN IDEM.
1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (Art. 475 do CC/02).
2. A ocorrência de fatos previsíveis como chuvas, mesmo que em excesso para o período, ausência de material e mão-de-obra qualificada, ainda que previstos em contrato e comprovados, não são hábeis a afastar a mora da construtora existindo, para isso, o prazo de tolerância. Essas ocorrências constituem riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela ré não excluindo a responsabilidade da promitente vendedora, sob esse pretexto.
3. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.
4. De acordo com o tema 970, sendo a cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo e, tendo a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
5. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa o valor de 0.5% sobre o valor do imóvel dispensa a inversão de cláusula penal sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970).
6. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da parte ré parcialmente provido.